Tribunal: TJES
Processo: 5011618-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011618-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: GERALDO GILSON DEBONI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação, reconheceu o descumprimento de obrigação de fazer, manteve astreintes e fixou honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fixação de honorários advocatícios na rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à exigibilidade das astreintes diante da alegação de cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.

A discordância da parte quanto à interpretação adotada sobre a fixação de honorários advocatícios não caracteriza vício do julgado, mas mero inconformismo com o resultado da decisão.

A incidência das astreintes decorre da premissa fática de descumprimento da obrigação de fazer, cuja revisão demanda reexame probatório incompatível com a via dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado quando ausentes os vícios legais.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para a formação do convencimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A discordância quanto à fundamentação adotada pelo julgador não configura omissão quando a matéria foi suficientemente enfrentada. 3. A revisão de premissas fático-probatórias, inclusive quanto ao descumprimento de obrigação de fazer, é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, arts. 489, §1º; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, j. 05/06/2018, DJe 13/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
5016618-81.2025.8.08.0000

EMBARGANTE
:
BANCO PAN S.A.

EMBARGAD
O
:
GERALDO GILSON DEBONI

RELATOR
: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, cinge-se o recurso em aferir a existência de vícios no acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A., mantendo a decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada, reconheceu o descumprimento da obrigação de fazer, manteve a incidência de multa cominatória (astreintes) e fixou honorários advocatícios.

Pois bem
.

Como cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível ao deslinde da controvérsia.

Observo que as alegações de vícios no julgamento não encontram respaldo nos autos, pois, conforme devidamente delineado no acórdão embargado, os fundamentos essenciais à solução da controvérsia foram enfrentados de forma suficiente, com adequada motivação jurídica e coerência lógica.

No que se refere, especificamente, à alegação de omissão quanto à impossibilidade de fixação de honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, verifica-se que o acórdão embargado apreciou a matéria à luz da orientação jurisprudencial aplicável, consignando a possibilidade de sua fixação no caso concreto.

Ainda que o embargante sustente a prevalência da Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça, não se pode confundir ausência de fundamentação com decisão contrária aos seus interesses, sendo certo que o colegiado adotou entendimento motivado, ainda que diverso daquele defendido pela parte.

A
jurisprudência evolui de forma dinâmica, sendo possível ao julgador, dentro de sua independência funcional, adotar interpretação que considere adequada ao caso concreto, desde que devidamente fundamentada, não se exigindo a vinculação automática a enunciados sumulares quando presentes peculiaridades fáticas que justifiquem distinção. Nesse contexto, não se verifica omissão, mas sim insurgência quanto ao mérito da decisão.

No tocante à alegada inexigibilidade das astreintes em razão do suposto cumprimento da obrigação de fazer, igualmente não se constata qualquer vício no julgado. O acórdão embargado partiu da premissa fática de que houve descumprimento da obrigação, circunstância que legitima a incidência da multa coercitiva, sobretudo considerando o histórico processual evidenciado nos autos, marcado por reiteradas manifestações acerca da persistência das cobranças indevidas.

A pretensão do embargante, nesse ponto, consiste em rediscutir o conjunto fático-probatório, sustentando a suficiência de elementos que demonstrariam o cumprimento da obrigação. Todavia, tal providência revela-se incompatível com a estreita via dos embargos de declaração, que não se prestam à reavaliação da prova ou à modificação do entendimento adotado pelo colegiado, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado, ademais, consignou fundamentos suficientes para a manutenção das astreintes, inclusive considerando a limitação anteriormente fixada, o que demonstra a análise do tema sob a ótica da proporcionalidade e da razoabilidade, afastando qualquer alegação de ausência de enfrentamento da matéria.

Desse modo, as razões recursais evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se identificando omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Os embargos de declaração, como é cediço, não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à obtenção de efeitos infringentes quando inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada, presumindo-se rejeitadas as teses incompatíveis com o entendimento firmado. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que o magistrado não está compelido a rebater todos os argumentos das partes, desde que indique os fundamentos determinantes de sua decisão (AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é firme no sentido de que os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de matéria já decidida, não merece acolhimento o recurso oposto.

Diante desse cenário, inviável o acolhimento das teses recursais, vez que inexistentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, razão pela qual
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo incólume o v. acórdão recorrido.

Sem prejuízo da advertência anterior, os embargos com intuito de rediscutir a matéria decidida, ensejará aplicação de multa no artigo 1026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.